Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-09.2008.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002746-09.2008.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAFAEL SOUTO PARISI - CPF: 403.175.218-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇAO – AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO – AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA DO ART. 1021, §4º DO CPC – CONTRADIÇÃO APONTADA NO DISPOSITIVO DA DECISAO EMBARGADA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO PRAZO.

1.

Em conformidade com a sistemática processual civil, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência de Tribunal local estão relacionados ao juízo de admissibilidade do recurso especial e são eles: a) o agravo ao STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento; e b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, §2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

2.

Embargos de Declaração acolhido, para sanar a contradição e erro material na decisão de id. 162362654.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A contra decisão que não conheceu do Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível.

A embargante alega que
“(...)tal decisório, de acordo com a literalidade de sua parte dispositiva, arvorou-se no artigo 1030, I do CPC.”E que dessa decisão cabe agravo interno, nos termos do art. 1021.”.

Aponta que
“a decisão embargada padece de omissão fundante, passível de corrigenda na via integrativa própria.”.

Assevera que
“(...) que não foi no inciso V que a decisão se ancorou, mas sim no inciso I. O referido inciso V, em verdade, não é citado uma vez sequer naquela decisão.”.

Por fim, afirma que
“(...) o primeiro ponto nevrálgico advem do entendimento do STJ, pacífico e por todos conhecido, ao norte da impossibilidade de oposição de embargos declaratórios em face da decisão de id. 162362654. O segundo ponto decorre dos princípios da confiança, da segurança na jurisdição e da boa-fé objetiva (...)embora soe como um truísmo, não se admite que a parte seja induzida em erro e, por conta disso, prejudicada por equívoco cometido pelo próprio Tribunal.”

Ressalta que “(...)
não há como considerar incorreto o recurso de presta continência àquilo que previu a decisão prolatada, com força vinculante a via recursal subsequente.”.

Requer ao final,
“seja reconhecida a omissão em deferência aos princípios da boa-fé, da segurança da jurisdição e da confiança, roga-se que o referido agravo seja julgado em seu mérito ou, quando não, que seja recebido como agravo em recurso especial (art. 1042, CPC), assegurando à parte recorrente - prejudicada pelo apontado erro judiciário prazo para aditamento das razões de insurgência, determinando o seu regular processamento.”.

Recurso tempestivo (id.
176520657).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Partindo dessa premissa, verifica uma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão que “inadmitiu o recurso especial, ante ao não recolhimento
da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC
.
Com fundamento no art. 1030, I, do CPC.”

Tem-se que estes embargos de declaração opostos pela embargante ora recorrente merece acolhida.

Pois bem.

A parte recorrente apresentou a peça recursal nomeando somente como agravo interno, levando em consideração o dispositivo da decisão de id.

162362654, que fundamentou no art. 1030, I do CPC.

Nesta seara, é preciso ressaltar que a parte embargante deveria saber que, mesmo por equívoco na fundamentação da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, o recurso a ser interposto era o Recurso de Agravo ao STJ e não de agravo interno.

Diante disso, a parte embargante deveria ter interposto o recurso cabível e nele arguir as razões da sua interposição.

Ademais, por amor ao debate, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2º, do CPC), cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, o que não é o caso.

No entanto, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos.

Diante disso, como o pedido da embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, no entanto requer seja a decisão recorrida corrigida, uma vez que incorreu em contradição, obscuridade, omissão e erro material acarretando deficiência em sua fundamentação e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve ser modificada, para possibilitar a parte embargante de emendar o Recurso interposto, com a respectiva devolução do prazo processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a contradição na decisão de id.

d. 162362654.

Onde se lê
“
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC), não conheço do recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC.”

Leia-se “
Ante o exposto, ausentes um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1021, §4º do CPC), não conheço do recurso, com fundamento no art. 1030, V, do CPC. “

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023